Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701330-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 55679321, que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. Aponta a existência de erro material, uma vez que, em que pese se tenha negado prosseguimento ao apelo da DPDF, consta na decisão embargada o número de identificação do recurso excepcional aviado pelo ente público. Pugna, ainda, pela análise da petição de ID 55454052. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. De fato, a decisão recorrida fez referência, erroneamente, ao ID 33683653, quando, na verdade, deveria ter constado o ID 30525919. Retifico, portanto, a indicação do recurso extraordinário, para fazer constar na decisão de ID 34989868 que a negativa de seguimento se deu em relação ao apelo constitucional de ID 30525919. Quanto à petição de ID 55454052, o DF se manifesta sobre a existência de extraordinário também interposto por ele, consoante a mencionada petição de ID 33683653. Neste ponto, considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema 1.234) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar erro material e fazer constar na decisão embargada (ID 34989868) que a negativa de seguimento se deu em relação ao recurso extraordinário de ID 30525919, ao tempo que determino a remessa dos autos à COREC, para que mantenha sobrestado o apelo do DF (ID 33683653). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019